Tribunal: TJMT
Processo: 0013038-24.2010.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0013038-24.2010.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), WILLIAN ALVES DE OLIVEIRA (APELADO), DIEGO FRANCO - CPF: 018.087.261-38 (APELADO), RICARDO DA SILVA (APELADO), RONALDO ALVES DO CARMO - CPF: 602.314.835-20 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES - CPF: 001.849.741-19 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:

POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A
EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGADA A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – TESTEMUNHAS OUVIDAS APENAS NA FASE PRÉ-PROCESSUAL – RECURSO DESPROVIDO.

Apesar de ser inexigível na fase de pronúncia a prova indene de dúvidas, cabe ao juiz no
iudicium accusationis
a verificação de elementos mínimos de autoria a permitir que o acusado seja julgado pelo Conselho de Sentença, devendo ser mantida a sentença de impronúncia se não houver prova da autoria colhida em juízo, mas tão somente na fase inquisitorial.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 13038-24.2010.8.11.0042 – Código 165728, que impronunciou
Willian Alves de Oliveira, Diego Franco e Ricardo da Silva
pela prática de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que impossibilitou a defesa da vítima) do Código Penal, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal (Id. 24665521 e 24665522).

Inconformado, o Ministério Público, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, para que os apelados sejam pronunciados como incursos nas sansões do art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, sustentando, para tanto, que existem nos autos indícios suficientes das autorias delitivas que foram imputadas aos acusados, consignando ainda que nessa fase processual predomina o princípio do
in dubio pro societate.

Em contrarrazões, a defesa requereu o desprovimento do apelo ministerial (Id. 24665533 e 24665534).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou, pelo
provimento
do recurso (Id. 28316986).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020